Tribunal: TJDFT
Processo: 0732845-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos nos quais aponta vício, erro material, sobre o período correto do exercício da atividade de cunho pedagógico da embargante.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que a embargante tem razão.
5. Diante disso e evitando problemas no cumprimento do acórdão, o acolhimento dos embargos é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para promover a alteração a partir do item 7 do Acórdão 1812323, ID 55790222, que passam a ter a seguinte redação e numeração:
"7. Consultando os autos verifico que no período compreendido entre 10/03/1995 a 31/03/1999, e de 02/07/2019 a 02/09/2019, ID 54805140, pág. 19, a autora/recorrente exerceu suas atividades na Coordenação Regional de Ensino, no Núcleo de Coordenação Pedagógica, exercendo funções pedagógicas, tais como: acompanhamento de projetos pedagógicos, atendimento e esclarecimento de dúvidas da equipe pedagógica, visitas às unidades escolares. O público-alvo do atendimento era composto por corpo docente, coordenadores e supervisores pedagógicos e gestores das escolas de Ceilândia. Tendo, inclusive, atuado como professora na Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação no período excluído, ID 54805138. Pág; 22.”
“8. A Lei Distrital n. 1.816/1998 é clara ao dispor que a contagem de aposentadoria especial é devida aos professores que exerçam atividades de natureza pedagógica no âmbito da Secretaria de Educação. Em uma instituição de ensino há empregados que desenvolvem atividades de natureza pedagógica e administrativa, entendidas como aquelas que se ligam ao ensino propriamente dito, e que executam tarefas administrativas, que apoiam e possibilitam o desenvolvimento das atividades educacionais.”
“9. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.772, adota o entendimento de que as funções de assessoramento pedagógico integram a carreira de magistério.”
“10. Depreende-se que a aposentadoria especial é extensiva ao professor pela formação continuada, conforme Lei 5.105/2013. O réu/recorrente não comprovou que as atividades exercidas pela autora/recorrida no Núcleo de Coordenação Pedagógica, atual Unidade Regional de Educação Básica - Ceilândia era de característica estritamente administrativa.”
“11. Por outro lado, nos documentos colacionados aos autos verifica-se que a própria Administração foi clara ao demonstrar que as atividades exercidas no Núcleo de Coordenação Pedagógica são atividades relacionadas com a área de educação, acompanhamento pedagógico, planejamento pedagógico, o que se adequa perfeitamente a legislação e ADI retromencionados. O exercício de funções acima descritas, vinculadas à educação básica, refletem promoção na carreira do magistério Público.”
“12. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que o réu/recorrido, Distrito Federal, compute o período compreendido entre 10/03/1995 a 31/03/1999, e de 02/07/2019 a 02/09/2019, ID 54805140, pág. 19, como exercício efetivo de magistério para fins de aposentadoria especial. Devendo ser concedido o abono permanência a contar do preenchimento dos demais requisitos, qual seja, a idade da autora/recorrente, em 27/05/2023. Mantendo os demais termos da sentença.”
“13. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.”
“14. Custas autora/recorrente recolhidas, ID 54805150/54805151. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente totalmente vencido e a não apresentação de contrarrazões.”
“15. Custas, réu/recorrente, isenção legal. Condeno o réu/recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.”